Tribunal: CARF
Processo: 12898.001295/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001295/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.621 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SÉRGIO JORGE MUSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
LIMITES LEGAIS.
Consideram-se, na determinação da receita omitida, os depósitos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, quando dentro do ano-calendário
ultrapassem o valor de R$ 80.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001295/2009-18
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001295/2009-18

Relatório
Iniciou-se em abril de 2008 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
0719000.2008.01463 (fls. 07-08), referente ao ano-calendário de 2005, para o Contribuinte
Recorrente apresentar:
1 - Extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes
junto a instituições financeiras BANCO DO BRASIL S.A. e UNIBANCO-UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S.A., referentes ao ano-calendário 2005.
2 - Apresentar abertura de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes
junto a instituições financeiras BANCO DO BRASIL S.A. e UNIBANCO-UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S.A., referentes ao ano-calendário 2005.

No decorrer da instrução do procedimento administrativo foram emitidos 09
(nove) Termos de Intimação Fiscal, sendo que o Contribuinte apresentou justificativa e
documentos.
Ato contínuo foi expedido o Relatório Fiscal (fls. 452-457) e demonstrativo (fls.
458-474) e, consequentemente, foi lavrado o auto de infração (fls. 475-480) contra o
Contribuinte que, intimado em 19/12/2009 (AR de fl. 481), apresentou impugnação (fls. 484-
495) e documentos (fls. 497-547).
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 12-50.927 (fls. 558-569):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES
LEGAIS.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
Consideram-se, na determinação da receita omitida, os depósitos de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, quando dentro do ano-calendário ultrapassem o valor
de R$ 80.000,00.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento pode ser revisto quando for constatada matéria de fato que altere a
natureza quantitativa do crédito tributário, sem lesão ao interesse público, nem prejuízo
a terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento à impugnação deu-se em razão do reconhecimento do
depósito de cheque da mesma titularidade, que não foi compensado inclusive, conforme destaque
do acórdão (fl. 566):
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001295/2009-18

Quanto ao depósito em dinheiro no valor de R$ 57.000,00, realizado em 03/01/2005,
conforme extrato emitido pelo Banco do Brasil da fl. 116, o Interessado anexou à
defesa, na fl. 544, um relatório do Banco do Brasil de Cheque não Compensado, no qual
são indicados os dados do Cheque BB no 851481, da Conta Corrente 8249X, da Agência
no 3223, no valor de R$ 57.000,00, emitido pelo Sr. Sérgio Jorge Mussi em favor dele
mesmo no dia 30/12/2004, cuja cópia foi juntada às fls. 270/271; 385/386; 545/546.
Segundo o Interessado, não foi concretizada a transação a qual se destinava a quantia
sacada do Banco do Brasil por meio desse Cheque no último dia útil do ano de 2004,
30/12/2004, fato que teria determinado a devolução integral da importância sacada por
meio do depósito realizado no dia 03/ 01/ 2005, primeiro dia útil do ano-calendário em
questão. As datas do saque em dinheiro, último dia útil de 2004 e do depósito em
dinheiro, primeiro dia útil de 2005; e a coincidência dos valores desse saque e desse
depósito levam a Julgadora a concluir pela revisão do Lançamento, para que seja
excluída da lista dos créditos sem comprovação os R$ 57.000,00 lançados no Extrato
BB, no dia 03/01/2005.
Segue novo demonstrativo de consolidação dos depósitos bancários não comprovados,
com a exclusão do depósito de R$ 57.000,00 em dinheiro no mês de janeiro de 2005 [...]

Intimado em 15/08/2014 (AR de fl. 576), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 581-586), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 581-586) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade.

Do Mérito
Dos Depósitos Bancários
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001295/2009-18

A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001295/2009-18

Com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF no 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, aqui destaco o contido no acórdão (fl. 564)
atacado:
[...] Outrossim deve-se ressaltar que cabe à pessoa jurídica, por meio de seus
representantes legais, exercer direitos e contrair obrigações em nome da própria pessoa
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001295/2009-18

jurídica, prescindindo, assim, para tal finalidade, da utilização de uma conta corrente em
nome do sócio.
Sem justificativa, portanto, que uma ou outra das aludidas sociedades empresariais
lance mão da conta corrente de um dos sócios, no caso, o Sr. Sérgio Jorge Mussi, a fim
de cumprir com suas obrigações, uma vez que tal conduta seria incompatível com o
princípio contábil acima referenciado, não se coadunando com a prática verificada nesta
área no âmbito do direito privado (direito civil e/ou comercial), o que implica afirmar
que cada empresa deve ter, para tal finalidade, sua própria conta corrente.
De todo modo, a argumentação do Impugnante quanto ao uso de sua conta bancária
pessoal também para o movimento financeiro comercial foi apresentada totalmente
desprovida de provas dessa suposta movimentação. Para tanto seria necessária a
exibição dos documentos contábeis atinentes à atividade comercial das empresas de
propriedade do Interessado, com a demonstração do próprio fluxo financeiro e a
discriminação dos créditos bancários decorrentes da venda dos produtos por cada uma
delas. Assim, a transação originária dos cheques emitidos pela Tibum Nagua Roupas de
Esportes Ltda., depositados nas contas bancárias do Sr. Sérgio Mussi, só poderiam vir a
ter comprovada a sua natureza por meio da escrituração contábil das empresas de sua
propriedade e dos documentos que a tivessem servido de base. Entretanto afirma o
Impugnante não dispor dessa documentação, fato que nem mesmo justificaria a
diligência fiscal à qual ele se reporta ao citar o art. 911 do RIR. Acrescente-se que os
documentos das fls. 529 a 540, relacionados às execuções fiscais não mantêm qualquer
relação com os discutidos cheques emitidos pela empresa Tibum Nagua.
Cabe ainda lembrar que a lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do Imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.

E, confrontando com as razões do recurso voluntário, tem-se ausente a prova
documental correlata aos depósitos e argumentos do Recorrente, não tendo amparo para alterar o
entendimento da DRJ.
Ademais, acrescento, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.

Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Alega o Recorrente que teria ocorrido erro no lançamento quando contra ele
(sujeito passivo) foi realizado o lançamento na pessoa física.
Todavia, não assiste razão ao Recorrente, visto que os depósitos foram
identificados na conta da pessoa física do mesmo, cabendo, assim, ao mesmo o ônus probatório
da origem, o que não fez.
Ainda, como constou no acórdão recorrido, “[...] se tinha outros documentos a
exibir ao Fisco, furtou-se à oportunidade processual da apresentação de provas que poderiam
vir a de fato respaldar seus argumentos”.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001295/2009-18

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.

Dos Valores Inferiores a R$ 12.000,00 e Teto de R$ 80.000,00 Anual
O Recorrente requer sejam desconsiderados os valores de depósitos inferiores a
R$ 12.000,00. Todavia, conforme analisado pelo Auditor Fiscal, e destacado no acórdão
guerreado, tais valores somente são descartados, quando a somatória anual não ultrapassa o teto
legal de R$ 80.000,00.
Assim, reproduzo o constante no acórdão:
Dessa forma, tomando-se as quantias constantes das planilhas anexadas ao Relatório
Fiscal, nas quais foram relacionados individualizadamente os depósitos bancários cujas
origens não foram comprovadas no Ano-calendário de 2005, fls. 458 a 473, os créditos
superiores a R$ 100,00 iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassam o teto anual de
R$ 80.000,00 no levantamento dos créditos das duas instituições financeiras, Banco do
Brasil e Unibanco, nos primeiros meses de 2005: R$ 39.197,90 em janeiro e R$
76.359,27 em fevereiro no BB; e R$ 21.503,66 em janeiro e R$ 30.321,92 em fevereiro
no Unibanco, totalizando já nesses dois primeiros meses R$ 167.382,75.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital